Tribunal: TJMT
Processo: 1032275-44.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032275-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI GOULART - CPF: 651.736.861-20 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1032275-44.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:

Marli Goulart.

Apelado:
Banco BNP Paribas Brasil S.A.

E M E N T A

ação declaratória de NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (rmc) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – relação jurídica demonstrada - ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1032275-44.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:

Marli Goulart.

Apelado:
Banco BNP Paribas Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marli Goulart em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra o Banco BNP Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando a exigibilidade suspensa.

Nas razões do recurso, a apelante alegou, em síntese, que
em momento algum teve a
intenção
de
contratar
o serviço na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
) e que as faturas juntadas indiciam que esta nunca utilizou o cartão de crédito, presumindo que não era sua intenção em contrata-lo. Aduz ausência de informações adequadas e claras, sobre o número de prestações a respeito do negócio contratado. Acrescenta que as faturas e o comprovante de transferência eletrônica apresentados nos autos pelo banco são documentos unilaterais.
Pretende a declaração da inexistência de negócio jurídico, além de indenização por dano moral e devolução em dobro do indébito.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 212089458).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1032275-44.2021.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:

Marli Goulart.

Apelado:
Banco BNP Paribas Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marli Goulart propôs ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco BNP Paribas Brasil S.A., aduzindo, em síntese, receber pensão por morte, no qual estão sendo realizados descontos, os quais desconhecem.

Sustentou que, ao retirar o extrato de seu benefício, constatou o desconto referente ao cartão de crédito consignado de nº 97-819974374/16, que afirma que não contratou e que, por conta disso os descontos são indevidos e lhe causaram dano moral e restituição em dobro dos valores descontados.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando a exigibilidade suspensa (id. 212089453).

Nas razões do recurso, a apelante alegou, em síntese, que
em momento algum teve a
intenção
de
contratar
o serviço na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
) e que as faturas juntadas indiciam que esta nunca utilizou o cartão de crédito, presumindo que não era sua intenção em contrata-lo. Aduz ausência de informações adequadas e claras, sobre o número de prestações a respeito do negócio contratado. Acrescenta que as faturas e o comprovante de transferência eletrônica apresentados nos autos pelo banco são documentos unilaterais.
Pretende a declaração da inexistência de negócio jurídico, além de indenização por dano moral e devolução em dobro do indébito.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico
que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”,
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

Além disso, conforme se infere da fatura juntada pela instituição financeira (id. 212091232), a apelante não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas
“saque”
são, na realidade, transferências bancárias, conforme demonstra o comprovante anexado pelo banco (id. 212091231).

Contudo, não há vias de declarar inexistente o débito pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, juntamente com os documentos pessoais (id. 212091230).

Não o bastante para a manutenção do julgamento improcedente da demanda, vê-se que a apelante sequer
se insurgiu quanto à assinatura aposta no contrato em sede de impugnação a contestação.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Bem salientou a d. magistrada:

“
Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco-requerido juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora (Id. 69930387), além de ser munido com cópia de documento pessoal da parte autora, comprovante de endereço e extrato de pagamento do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora, realizou saques, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato.

Por fim, rememoro que a parte autora, entrou com ação declaratória de nulidade contratual, e não revisional de juros ou conversão em empréstimo consignao, dessa forma, restando comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Como a parte requerida, ora apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1020373-75.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, impondo, assim, a improcedência da inicial.

Assim, devidamente demonstrada à licitude do débito, não há que se falar em danos morais, tampouco restituição dos valores descontados.”

(id. 212089453)

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024